Tribunal: TJSP
Processo: 1001325-54.2019.8.26.0704
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Embargos à execução - discussão sobre contrato de seguro de saúde - matéria que refoge à competência da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 5o,I.23 do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido - conflito

Ementa:
Embargos à execução - discussão sobre contrato de seguro de saúde - matéria que refoge à competência da Segunda Subseção de Direito Privado do Tribunal de Justiça - incompetência da Câmara em razão da matéria - remessa dos autos à Primeira Subseção de Direito Privado (1a a 10a Câmaras) deste Tribunal - Resolução no 623/2013, art. 5o,I.23 do Tribunal de Justiça - recurso não conhecido - conflito de competência suscitado.